Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717153-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALISSON MARQUES, FELIPE JOSE BELEM VIEIRA, RAINE SILVA MEDEIROS FURTADO EMBARGADO: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça acerca dos Embargos de Declaração opostos por ALISSON MARQUES (ID 48700205). Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator